Tribunal: TJDFT
Processo: 0031648-88.2012.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA.
1. A não caracterização da desídia do credor obsta que se entenda como consumada a prescrição intercorrente do título exequendo, uma vez que esta presume a inércia injustificada da parte quando, embora intimada, não promove as diligências necessárias ao impulso do processo.
2. Recurso provido.